Tribunal: TJSP
Processo: 2119637-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, com assento na atual crise causada pela pandemia de Covid-19, deferiu pedido de suspensão do corte no fornecimento de gás enquanto perdurar o decreto estadual de calamidade pública. Embora o Juízo da recuperação não deva imiscuir-se em questões privadas das sociedades em recuperação (§ 2o do art. 49 da Lei no 11.101/2005), sobretudo

Ementa:
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que, com assento na atual crise causada pela pandemia de Covid-19, deferiu pedido de suspensão do corte no fornecimento de gás enquanto perdurar o decreto estadual de calamidade pública. Embora o Juízo da recuperação não deva imiscuir-se em questões privadas das sociedades em recuperação (§ 2o do art. 49 da Lei no 11.101/2005), sobretudo interferir em relações creditícias não sujeitas ao concurso, a atual situação recomenda, excepcionalmente, a sua atuação como regulador do princípio da preservação da empresa. Requerente, contudo, que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a incapacidade de adimplir as faturas foi causada, exatamente, em razão do fato imprevisto. Balanços contábeis que, apesar de registrar redução do faturamento nos meses de abril e maio, revela continuidade da atividade empresarial. Existência, ademais, de valores em conta e aplicações, além de robusto estoque. Requerente que já foi beneficiada com a suspensão dos pagamentos aos credores concursais. Ausência, portanto, de situação excepcional que autorize a concessão da medida provisória de urgência. Decisão cassada.

Recurso provido, confirmada a tutela antecipada recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44873
Registro: 2020.0001030807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2119637-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante GAS
NATURAL SÃO PAULO SUL, é agravado PRISMATIC VIDROS PRISMÁTICOS
DE PRECISÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
confirmada a tutela antecipada recursal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
2
COMARCA DE SOROCABA
JUIZ DE DIREITO: JOSÉ CARLOS METROVICHE
AGRAVANTE: GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL
AGRAVADA: PRIMASTIC VIDROS PRISMÁTICOS DE PRECISÃO
LTDA. (em recuperação judicial)
VOTO N.o 44.873
Recuperação Judicial. Recurso tirado contra r. decisão que,
com assento na atual crise causada pela pandemia de
Covid-19, deferiu pedido de suspensão do corte no
fornecimento de gás enquanto perdurar o decreto estadual de
calamidade pública. Embora o Juízo da recuperação não deva
imiscuir-se em questões privadas das sociedades em
recuperação (§ 2o do art. 49 da Lei no 11.101/2005), sobretudo
interferir em relações creditícias não sujeitas ao concurso, a
atual situação recomenda, excepcionalmente, a sua atuação
como regulador do princípio da preservação da empresa.
Requerente, contudo, que não se desincumbiu do ônus de
demonstrar que a incapacidade de adimplir as faturas foi
causada, exatamente, em razão do fato imprevisto. Balanços
contábeis que, apesar de registrar redução do faturamento nos
meses de abril e maio, revela continuidade da atividade
empresarial. Existência, ademais, de valores em conta e
aplicações, além de robusto estoque. Requerente que já foi
beneficiada com a suspensão dos pagamentos aos credores
concursais. Ausência, portanto, de situação excepcional que
autorize a concessão da medida provisória de urgência.
Decisão cassada.
Recurso provido, confirmada a tutela antecipada recursal.
Volta-se, a agravante, concessionária de gás natural,
contra a r. decisão de fls. 5.805 da origem, que, integrada pela de fls.
5.875, a considerar a essencialidade do produto para o funcionamento do
parque industrial da recuperanda, acolheu pedido desta (origem
fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
3
5.790/5.792 e 5.800/5.802) para determinar a manutenção do fornecimento
até a vigência do decreto estadual de calamidade pública.
Sustenta, preliminarmente, que a Procuradoria do
Estado de São Paulo, em conjunto com a ARSESP, apresentaram pedido
de cassação de todas as liminares que, no Estado de São Paulo,
determinavam a abstenção do corte de gás em razão do inadimplemento do
cliente, pleito acolhido pelo Presidente desta Corte nos autos do processo
no 2070200-03.2020.8.26.0000, conforme o art. 4o da Lei no 8.437/1.992.
Reclama, neste particular, que tal decisão tem efeito vinculativo e, por isso,
deve ser observada.
De resto, argumenta o seguinte: i) até 31.5.2020 deixou
de interromper o fornecimento de gás a mais de 2.100.000 usuários, em
obediência à Deliberação no 973 da ARSESP, que não contempla, em seu
artigo 1o, como beneficiárias, empresas de grande porte como a agravada,
com consumo médio mensal de R$360.000,00; ainda neste particular, diz
que a determinação particular de manutenção dos serviços à agravada
causa grande prejuízo à concessionária, que também está sofrendo com os
efeitos da pandemia, com a redução do consumo de gás na indústria e
comércio, do gás veicular e, também, teve severo prejuízo em seu caixa
para implementar a mencionada Deliberação no 973; ii) não pode ser
obrigada a fornecer gás sem a devida contraprestação; e, por fim, iii) a
requerente não demonstrou que não é capaz de pagar pelo gás consumido,
ausente qualquer prova da sua saúde financeira atual.
Requer, por tais argumentos, a concessão de efeito
suspensivo para que possa interromper imediatamente o fornecimento de
gás encanado à recuperanda.
Deferida a tutela antecipada recursal pela decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
4
114/116, vieram informações do Juízo (fls. 119/120), contrarrazões (fls.
124/135) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 160/167), esta
opinando pelo provimento do recurso.
A Administradora Judicial, mesmo instada (fls. 185),
deixou de se manifestar.
É o relatório.
É óbvio que a atual crise da saúde pública, causada pela
pandemia do novo Corona Vírus, afetou diretamente a economia do País,
sobretudo as sociedades empresárias que, como a agravada, encontram-se
em regime de recuperação judicial.
E, respeitado o convencimento do d. Procurador de
Justiça oficiante, que sustenta a incompetência do Juízo da recuperação
para apreciar a questão, outra solução que alvitro.
A jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial desta Corte tem caminhado, mesmo, no sentido de não admitir
a interferência do Juízo da recuperação em questões privadas das
sociedades sujeitas a tal regime, nos exatos termos do § 2o do art. 49 da Lei
no 11.101/2005, sobretudo em relações creditícias não sujeitas ao concurso,
como é o caso do fornecimento de energia elétrica, água ou outros serviços
essenciais após a distribuição da recuperação.
Essa, inclusive, é a razão de decidir do verbete 57 das
Súmulas deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
Súmula 57: A falta de pagamento de conta de luz, água e gás anteriores
ao pedido de recuperação judicial não autoriza a suspensão ou
interrupção do fornecimento.
Não se ignora que a revisão contratual por fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
5
imprevisível, a rigor, deva seguir o caminho natural da propositura de ação
ordinária, sem qualquer vínculo ou prevenção à recuperação judicial da
parte afetada.
Contudo, não se pode fechar os olhos para a atual
situação causada pela quarentena imposta pelo Governo do Estado de São
Paulo, que, não há dúvida, afetou com maior força as empresas já
enfraquecidas pelo processo recuperatório.
A confirmar a competência excepcional do Juízo da
recuperação, asseveram João Pedro Scalzilli et all em recente publicação a
respeito do tema:
Finalmente, há jurisprudência no sentido de que o juiz concursal “não
tem
competência
para
apreciar
pedidos
envolvendo
créditos
extraconcursais, como é o caso daqueles decorrentes de serviços de água,
luz, internet, etc. após o pedido de recuperação judicial”, remetendo-se a
recuperanda para as vias adequadas para tanto. Sobre esse ponto em
particular, é prudente que essas questões sejam analisadas sempre à luz
do caso concreto, atentando o juiz para o histórico da recuperanda no
adimplemento de suas obrigações, bem como para a sua conduta
processual, a natureza da obrigação em discussão e seu impacto na
atividade empresarial em crise.
O preceito excepcional deve ser interpretado restritivamente, respeitando a
circunstância atípica da situação de exceção que motivou o empresário a
buscar a tutela do Poder Judiciário. Como regra, portanto, está correto o
entendimento de que o juiz concursal não deve se imiscuir em relações
contratuais privadas, ainda mais quando não estão sujeitas ao concurso
de credores, mas não se pode perder de vista que o Superior Tribunal de
Justiça já assentou entendimento segundo o qual o juízo concursal possui
competência para todos os assuntos que digam respeito ao esforço
recuperatório.1
Nessa vereda, afasta-se a preliminar arguida pelo
parquet para concluir, excepcionalmente, pela competência do Juízo da
recuperação judicial para deliberar sobre as relações contratuais das
1 Pandemia, crise econômica e Lei de Insolvência. Porto Alegre, RS: Buqui, 2.020, pgs. 46/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
6
devedoras durante a crise, devendo exercer o papel de regulador do
princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da lei de
regência.
A medida excepcional, no entanto, só será possível se
demonstrado e o ônus é, obviamente, da sociedade em recuperação
que a incapacidade de cumprir a obrigação surgiu, exatamente, em razão
do fato imprevisível (desastre biológico).
E, como se verá adiante, a agravante não se
desincumbiu de tal ônus.
Ao conferir a tutela antecipada recursal, expendi os
seguintes fundamentos:
No caso dos autos, tem razão a agravante quando reclama que o pedido
foi conduzido sem qualquer prova sobre a atual situação financeira da
agravada.
A leitura dos autos dá conta de que o pedido de suspensão do
cumprimento do plano em razão da Covid-19, aliás, foi inaugurado pelo
Administrador Judicial, após ser comunicado de que a recuperanda
interromperia as suas atividades em 27.3.2020 (origem fls. 5.690/5.700 e
5.702/5.703).
Só depois é que a recuperanda peticionou dizendo sobre a essencialidade
do gás oxigênio fornecido pela White Martins e, sob a alegação de que
retomaria as suas atividades em 4.5.2020, tendo registrado queda no seu
faturamento, carecia da interferência do Juízo da recuperação para que
fosse determinada a manutenção do fornecimento do gás (origem
fls.
5.745/5.748).
O aludido pedido seguiu acompanhado apenas dos contratos com a White
Martins (origem
fls. 5.749/5.772), de alguns e-mails com propostas de
negociação (origem fls. 5.773/5.776) e de comunicado à fornecedora de
gás, com proposta de pagamento (origem fls. 5.777/5.778), nada mais.
Na sequência, sobreveio o pedido de manutenção do fornecimento de gás
natural encanado fornecido pela agravante (origem
fls. 5.790/5.792),
em petição igualmente acompanhada apenas de e-mails sugerindo a
tentativa de negociações (origem
fls. 5.793/5.797) e de notificação
dirigida à concessionária (origem fls. 5.798).
O i. magistrado deferiu a suspensão do cumprimento do plano, tal como
proposto pelo Administrador Judicial, mas relegou o exame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
7
manutenção do gás, já que a atividade empresarial, como informado,
encontrava-se interrompida (origem fls. 5.799).
A recuperanda, então, manifestou-se às fls. 5.800/5.802, asseverando que
os gases são os principais insumos da sua linha de produção e que
retomaria as atividades em 11.5.2020.
Convencido de que são essenciais à manutenção da atividade empresarial,
o i. magistrado deferiu o pedido de manutenção do fornecimento às fls.
5.805, enquanto perdurar a pandemia.
Como visto, não se conhece, de fato, a atual situação ou capacidade
financeira da recuperanda.
Embora evidente que sofreu danos em seu fluxo de caixa, já que paralisou
as suas atividades em 27.3.2020, logo que iniciada a quarentena no
Estado de São Paulo (origem fls. 5.702/5.703), não cuidou de juntar um
documento financeiro sequer que ateste a ausência, mesmo, de recursos
para o pagamento da fatura devida à agravante, tampouco a redução da
capacidade financeira exatamente em razão da pandemia.
Aliás, chama a atenção a informação, prestada pela própria recuperanda
às fls. 5.800/5.802 da origem, de que realizou pagamento antecipado à
White Martins (quarto parágrafo das fls. 5.801), cujo débito, como se
extrai das fls. 5.777/5.778, estava em R$34.137,46.
Fora isso, se o cumprimento do plano restou suspenso por 90 (noventa)
dias, imagina-se certo conforto em seu caixa, a possibilitar o pagamento
das faturas de gás encanado em aberto.
Em acréscimo, tem-se que as receitas não cessam de uma hora para outra,
haja vista os recebíveis pelo parcelamento de compras. Além disso, as
despesas operacionais também diminuem.
Ademais, as contas de gás em aberto, devidas à agravante, nos valores de
R$363.765,03 (emissão em 31.3.2020 e vencimento em 13.4.2020) e
R$93.792,63 (emissão em 30.4.2020 e vencimento em 14.5.2020), embora
denunciem redução da produção justamente no início da pandemia,
revelam que houve produção e, em consequência, faturamento da
recuperanda no período, razão por que, ausente demonstração em
contrário, há presunção de disponibilidade financeira para o pagamento.
Por tais razões, à mingua de provas de situação excepcional por parte da
recuperanda, sendo evidentes a probabilidade do direito alegado pela
agravante e o periculum in mora inverso advindo da manutenção da
decisão recorrida, com prejuízos inegáveis à concessionária de serviço
público, concedo o efeito suspensivo angustiado.2
Não há o que acrescentar a tais razões, suficientes para
conduzir à certeza de que não se demonstrou, a contento, situação
excepcional de incapacidade de pagamento com origem, exatamente, na
2 Fls. 114/116.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
8
atual pandemia.
Os documentos novos juntados pela agravada com as
contrarrazões, de seu turno, não modificam tal conclusão.
Vê-se, do resumo dos faturamentos encartado às fls.
136 do instrumento, que o registrado no mês de março (início da
pandemia) é equivalente ao dos meses anteriores, verificando-se, nos dois
seguintes, redução de cerca de 50% em abril, mas ligeira alta em maio.
Fora isso, apesar do prejuízo em todos os exercícios, vê-
se, dos balanços encartados às fls. 137/138 (março), 139/140 (abril) e
141/142 (maio), a existência de valores em conta (em maio ainda havia
R$145.398,42) e, mais importante, robusto estoque, de quase um milhão e
meio de reais em maio.
Observa-se, em remate, que a agravante já foi
beneficiada, com assento no fato imprevisível que sustenta o pedido
(pandemia), com a suspensão do cumprimento do plano de recuperação até
7.7.2020, nos termos da decisão de fls. 5.739 da origem.
Não há, portanto, respeitado o convencimento do i.
magistrado, situação excepcional que autorize a mantença da tutela
provisória de urgência conferida na origem.
Por tais fundamentos, proponho o provimento do
recurso para cassar a r. decisão recorrida, confirmada a tutela antecipada
recursal.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119637-13.2020.8.26.0000 - Voto
9